Tribunal: TJPA
Processo: 0003404-95.2017.8.14.0067
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10422 - Pagamento Atrasado / Correção Monetária
Data de julgamento: 2022-06-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0003404-95.2017.8.14.0067

APELANTE: RAYLANDRI GONCALVES DE LIMA

APELADO: MUNICIPIO DE MOCAJUBA

REPRESENTANTE: PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE MOCAJUBA

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

TRIBUTÁRIO. RECURSO DE APELAÇÃO. CONTRATO VERBAL. EMPREITADA DE OBRA PÚBLICA. OPERAÇÃO “TAPA BURACO”. PREFEITURA. AUSÊNCIA DE PROVAS DOCUMENTAIS. INCONSISTENCIA DAS PROVAS ORAIS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA CONFIRMADA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, no sentido de conhecer e negar provimento ao recurso, na conformidade do Relatório e Voto que passam a integrar o presente Acórdão.

Participaram do julgamento os Excelentíssimos Desembargadores José Maria Teixeira do Rosário (Presidente), Luzia Nadja Guimarães Nascimento (Relatora) e Luiz Gonzaga da Costa Neto (Membro).

Belém, em data e hora registrados no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por RAYLANDRI GONCALVES DE LIMA, contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Mocajuba, que, nos autos da Ação de Cobrança ajuizada pelo ora apelante, em face do MUNICÍPIO DE MOCAJUBA, julgou improcedente os pedidos contidos na Inicial, extinguindo o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC.

O Requerente ajuizou a presente Ação com o objetivo de receber pagamento no valor de R$ 6.716,00 (seis mil, setecentos e dezesseis reais) pelo cumprimento, junto ao ente municipal, de serviços realizados, na qualidade de pedreiro, cuja atividade consistia em reparos de buracos em determinadas vias públicas da referida cidade.

O Juiz sentenciante julgou pela improcedência do pedido autoral, sob o fundamento de que o autor não se desincumbiu do ônus probante do direito alegado (ID 1646590 - Pág. 1-5).

Irresignado, o autor interpõe o presente Apelo, sob alegação de que a ausência de provas documentais, se deu por conta de o contrato ter sido efetivado na forma verbal, na forma do Art. 23, II, alínea “a” da Lei 8.666/1993, tendo em vista o valor ser inferior a R$ 8.000,00 (oito mil reais) (ID 1646591 - Pág. 1-4).

Contrarrazões apresentadas requerendo a manutenção integral da Sentença recorrida (ID 1646592 - Pág.1- 6).

O recurso foi recebido no duplo efeito, na forma do art. 1.012, caput do CPC (ID 1757914 - Pág. 1).

Instado, o Representante do Ministério Público, manifestou desinteresse no feito ante a ausência das hipóteses elencada no art. 178 do CPC, bem como observando a RECOMENDAÇÃO N.º 34, de 05/04/2016, do CONSELHO NACIONAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO – CNMP (ID 1952987 - Pág. 2).

É o Relatório.

VOTO

Conheço do Recurso, eis que presente os pressupostos de admissibilidade recursal

O requerente, ora apelante, interpôs a presente Ação de Cobrança em face do Município de Mocajuba, sob alegação fática de que trabalhou na qualidade de pedreiro, cuja atividade consistia em tapar buracos em determinadas vias públicas da cidade, mas que porém, o Município não efetivou o pagamento devido pelos trabalho prestado.

A Sentença recorrida não merece reforma. Pelos motivos que seguem.

O requerente, ora apelante juntou aos autos, como meio de prova, unicamente, uma nota fiscal de serviço e um suposto holerite, sem assinatura do ente público, ora apelado, nem de qualquer pessoa. Não consta, nem mesmo, assinatura digital ou autenticação de código de barra indicando data e valor do pagamento, ou seja, juntou apenas formulários (ID 1646582 - Pág. 9).

Em que pese o contrato verbal se encontrar previsto legalmente em vários institutos legais, como o Código Cível (Art. 107) e a Lei de Licitações (Art. 60. Par. Único), não se prescinde a comprovação da contraprestação do serviço realizado, na forma do Art. 373, I do CPC/2015, de modo que impõe ao prestador de serviço o dever de comprovar os elementos mínimos de seu direito, sob pena de indeferimento do pleito alegado.

Na tentativa de suprir a prova documental para comprovar o adimplemento do trabalho realizado, o autor trouxe aos autos uma testemunha que, embora afirme a presença do requerido trabalhando nas ruas do Município, na operação denominada “tapa buracos”, se contradisse, por demais, em seu depoimento, ao afirmar que presenciou o autor trabalhando nas obras no ano de 2015, enquanto que o requerente afirma que iniciou o trabalhos a partir de abril de 2016.

Quanto a prova documental, que consiste numa suposta nota fiscal, sem assinatura, consta que o trabalho fora realizado no mês de maio de 2015, enquanto que o requerente afirma, tê-lo prestado em 2016. Afirma ainda que a duração do trabalho se deu por um mês e quando questionado por que recebera um valor muito acima da média para esse tipo de trabalho, R$ 6.716,00, respondeu que não lembra ao certo, mas que acho que foi dois meses de trabalho.
Assim, ante a ausência de provas documentais e a inconsistência das provas orais, tenho que a pretensão do apelante esbarra na ausência de comprovação da existência de contrato verbal
.

PELAÇÃO CÍVEL — AÇÃO DE EXECUÇÃO DE CONTRATO DE EMPREITADA C/C DANOS MORAIS — CONTRATO VERBAL — INEXISTÊNCIA DE PROVA QUANTO AO VALOR ACERTADO PELO METRO QUADRADO DE ÁREA CONSTRUÍDA — ÔNUS DA PROVA DA PARTE AUTORA (CPC/15, ART. 373, I) — SENTENÇA MANTIDA — RECURSO DESPROVIDO. "
Ainda que incontroversa a existência do contrato verbal de empreitada, considerando que o pleito do autor reside na condenação do contratante no pagamento do alegado saldo remanescente da obra, competia ao contratado, ora autor, comprovar o efetivo valor do metro quadrado pactuado. As provas testemunhais e documentais em nada contribuem para a clarificação do valor contratado, o que implica manter o julgamento de improcedência do pedido inicial
" (TJRS — 15' Câmara Cível — Apelação Cível n° 70.072.762.552 — Rel. Des. Adriana da Silva Ribeiro — Julg. 2/04/2017)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS -
CONTRATO VERBAL DE EMPREITADA
- FATO JURÍDICO INCONTROVERSO - RESCISÃO UNILATERAL - PERCEPÇÃO DE VALORES DEVIDOS PELA MÃO DE OBRA PRESTADA E MATERIAIS ADQUIRIDOS - ALEGAÇÃO DE PAGAMENTO PARCIAL - ÔNUS DO AUTOR - AUSÊNCIA DE PROVAS QUANTO AO DIREITO ALEGADO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO. - Ao autor, incumbe o ônus da prova quanto ao fato constitutivo do seu direito, nos termos do art. 373, inciso I, do CPC - Imprescindível a prova dos fatos invocados pelo postulante como ensejadores do direito proclamado. Não havendo o desempenho satisfatório, improcede o pleito deduzido - Em se tratando de contrato verbal, não acompanhado por qualquer prova escrita, a declaração condenatória a que se pretende só será possível mediante provas robustas a amparar o alegado direito - Os documentos juntados pelo autor, com o intuito de comprovar os serviços prestados e não pagos, não possuem nenhum valor probante. De igual forma, a prova oral não é conclusiva quanto a este sentido, não servindo, por si só, a amparar a pretensão inicial - De igual forma, improcede a pretensão em relação ao ressarcimento de supostas aquisições de bens pelo autor, também em razão de ausência de provas quanto a este sentido - Recurso não provido. Sentença mantida (TJ-MG - AC: 10342150107833001 Ituiutaba, Relator: Mariângela Meyer, Data de Julgamento: 27/02/2018, Câmaras Cíveis / 10ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 09/03/2018).

Pelo exposto, CONHEÇO do Recurso e NEGO PROVIMENTO, para manter íntegra a Sentença guerreado.

É como voto.

Belém, em data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 12/07/2022